Tribunal: TJDFT
Processo: 0726417-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726417-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVAN MEDEIROS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (Agravante) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Processo n.o 0707450-53.2025.8.07.0018. A referida decisão deferiu a tutela antecipada para determinar o abrigamento de IVAN MEDEIROS DOS SANTOS (Agravado) em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais). A ação originária foi ajuizada pelo Agravado, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em busca da internação integral em ILPI ou do custeio de estabelecimento particular. O Agravado, pessoa idosa, foi diagnosticado com Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson e Hipertensão Arterial Sistêmica, condições que o tornam totalmente dependente de terceiros para as atividades da vida diária e demandam cuidados contínuos e especializados. A petição inicial narra as tentativas frustradas de assistência junto ao CREAS Sobradinho e o custeio de cuidador particular pela família, em prejuízo de seu próprio sustento. O Distrito Federal, em suas razões recursais (ID. 73488285), pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, sustentando, em síntese: a) A violação do art. 1o, §3o, da Lei n.o 8.437/1992, sob o argumento de que a medida liminar deferida esgota o objeto da ação, gerando uma situação de difícil reversão e prejuízo à ordem administrativa. b) Afronta aos princípios da isonomia, da separação de poderes e da reserva do possível, justificada pela existência de uma fila própria para acolhimento em ILPI, que conta com 97 (noventa e sete) pessoas aguardando vaga desde 2021. O Agravado, por sua vez, teria sido inserido nessa fila em segunda colocação apenas em 27/05/2025, por força da decisão judicial, o que configuraria preterição indevida. O Agravante aponta que essa inserção direta compromete a integridade do processo administrativo e a gestão da política pública, defendendo que a decisão judicial interfere no mérito administrativo. Adicionalmente, invoca a impossibilidade de cumprimento imediato da medida por ausência de vaga disponível. c) O desrespeito ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 698 de Repercussão Geral (RE 684612), que aborda a intervenção judicial em políticas públicas, defendendo que a decisão monocrática desconsidera a necessidade de instrução técnica e de uma visão sistêmica para a universalização das providências. d) A ausência de periculum in mora a justificar a medida, considerando que o Agravado possui assistência familiar, conforme documentos juntados, o que afastaria a urgência para a concessão da tutela antecipada sem prévia oitiva do Poder Público e em desconsideração da fila de espera. Subsidiariamente, o Agravante requereu a readequação do prazo de cumprimento da liminar para 30 (trinta) dias, conforme o que teria sido postulado inicialmente pela Defensoria Pública. A decisão liminar deste Agravo de Instrumento indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada, com base na primazia dos direitos fundamentais do idoso em situação de vulnerabilidade e no entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte. Dispensado o preparo. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. Cinge-se a controvérsia recursal na possibilidade de revisão da tutela antecipada que determinou o abrigamento de pessoa idosa em Instituição de Longa Permanência, diante das alegações do Distrito Federal sobre a existência de fila de espera, a violação do princípio da isonomia, a ingerência indevida na política pública e a ausência de periculum in mora. Em que pese os argumentos relevantes apresentados pelo Agravante, entendo que a decisão de primeiro grau se alinha à pacífica jurisprudência deste Tribunal, que privilegia a proteção dos direitos fundamentais da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. Com efeito, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 230, o dever da família, da sociedade e do Estado de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, e garantindo-lhes o direito à vida. O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) reforça essa proteção, prevendo o direito à moradia digna e a assistência integral em entidades de longa permanência quando verificada a inexistência de grupo familiar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família, conforme o artigo 37, §1o. A situação fática do Agravado, conforme descrito nos autos, revela um quadro de acentuada vulnerabilidade, decorrente de doenças graves como Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson e Hipertensão Arterial Sistêmica, que o tornam integralmente dependente para as atividades básicas e instrumentais da vida diária. Essa condição, aliada à dificuldade de custeio dos cuidados pela família, justifica a intervenção do Poder Judiciário. A alegação do Agravante de que a medida liminar esgota o objeto da ação, invocando o artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, não se sustenta de forma absoluta em casos que envolvem direitos fundamentais. A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que essa vedação deve ser mitigada em situações que envolvem o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente de idosos em situação de comprovada urgência e necessidade, onde a espera pela decisão de mérito poderia comprometer gravemente a vida ou a integridade física do indivíduo. A medida, conquanto satisfativa, é reversível na hipótese de improcedência do pedido ao final do processo, não havendo óbice à sua concessão. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR QUE O DISTRITO FEDERAL SE ABSTENHA DE RETIRAR O AUTOR, PESSOA COM DEFICIÊNCIA NÃO IDOSA, DE INSTITUIÇÃO ESPAÇO SÊNIOR . ART. 1o, § 3o, LEI 8.437/1992. ALEGADO ESGOTAMENTO DE OBJETO DA DEMANDA . REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO LIMINAR QUE AFASTA A TESE DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO, AINDA A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA SE CONFUNDA COM O MÉRITO. VEDAÇÃO LEGAL INCAPAZ DE REDUZIR A NADA JURÍDICO DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL . ART. 5o, XXXI, E ART. 37, VIII, CF. LEI N . 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA). INCONSTITUCIONALIDADE DA RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N. 01/2022 - PROJID-PROPED DO MPDFT . PERIGO DE DANO REVERSO IRREVERSÍVEL. COMPLETA DESASSISTÊNCIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA TÃO SOMENTE POR SEREM NÃO IDOSAS. PROTEÇÃO ESTATAL AMPLAMENTE GARANTIDA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. PERICULUM IN MORA REVERSO CONSTATADO EM DESFAVOR DO AUTOR/AGRAVADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que o Distrito Federal, olvidando o ônus argumentativo e probatório que tem de evidenciar, de plano, a legitimidade da ação com que afirma estar concretizando política pública de proteção à pessoa idosa, ao fim e ao cabo, pretende compulsoriamente retirar o agravado de Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI, onde reside com recursos próprios, pelo só fato de não ter a idade de 60 anos, conquanto esteja prestes a atingir dita faixa etária e apresente, entre outras comorbidades, paralisia cerebral congênita e deficiência física. 2 . Situação fática dotada de especificidades que evidenciam o caráter de irreversibilidade ou de difícil reversão da tutela provisória não para o provimento postulado pelo autor, mas para a medida que pretende implementar o Distrito Federal. Ora, relativamente ao pedido que deduz o autor/agravado, não se há de ter como esgotado o objeto da ação, afinal, mesmo que a extensão da medida liminar pretendida e deferida se confunda com a pretensão a ser considerada em exame de mérito, se trata de providência plenamente reversível. Risco algum há de que a liminar satisfativa concedida em primeira instância, ao ser executada, produza resultado prático que inviabiliza o retorno das partes ao status quo ante. Hipótese em que não implementado o suporte fático autorizador da incidência da regra posta no art . 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, que veda o deferimento cautelar de providência satisfativa contra o Poder Público quando esgote o objeto da ação. 3. Ademais, a regra impeditiva posta no art . 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92 não quer significar que possa ser reduzido a nada jurídico o interesse do particular quando o Estado, a pretexto de efetivar medidas de execução de determinada política pública relacionada a direitos fundamentais da pessoa humana - no caso de idosos -, atue violando direitos humanos outros, certos e incontestáveis - no caso de pessoas com deficiência -, também fundamentais e não colidentes com os primeiros. [...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07026475220238070000 1716359, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 14/06/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2023) No que concerne aos princípios da isonomia, separação de Poderes e reserva do possível, é fundamental ressaltar que a atuação do Poder Judiciário, ao determinar a concretização de direitos sociais básicos, não configura indevida ingerência no mérito administrativo, mas sim o cumprimento do dever de garantir o mínimo existencial e a eficácia dos direitos fundamentais previstos na Constituição. A existência de listas de espera para o acesso a serviços públicos não pode, por si só, servir como justificativa para negar atendimento a quem se encontra em situação de urgência e vulnerabilidade, sob pena de esvaziar o próprio sentido dos direitos sociais. O controle judicial, nestes casos, visa à correção de omissões ou insuficiências na prestação de serviços essenciais. Este posicionamento é amplamente corroborado pela jurisprudência deste TJDFT: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DO IDOSO. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA . IDOSA COM MÚLTIPLAS COMORBIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADOS PELA FAMÍLIA. LISTA DE ESPERA. VULNERABILIDADE COMPROVADA . DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação contra sentença que determinou ao Distrito Federal realizar o abrigamento de idosa em Instituição de Longa Permanência (ILPI), sob pena de custeio em instituição particular, tendo o ente público alegado existência de lista de espera e violação ao princípio da isonomia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a existência de lista de espera justifica a não prestação imediata de acolhimento institucional a idosa em situação de comprovada vulnerabilidade . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito fundamental à proteção do idoso tem aplicabilidade imediata, nos termos do artigo 5o, § 1o da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar sua dignidade e bem-estar. 4 . A existência de lista de espera demonstra falha do Estado em prover serviço público essencial e não pode ser utilizada como justificativa para negar atendimento a pessoa idosa em situação de comprovada vulnerabilidade. 5. O princípio da isonomia deve ser interpretado em sua dimensão material, garantindo tratamento diferenciado àqueles em situação de maior vulnerabilidade, como no caso da autora, que possui múltiplas comorbidades e não dispõe de suporte familiar adequado. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “A existência de lista de espera não justifica a negativa de acolhimento institucional a idoso em situação de comprovada vulnerabilidade” e “O princípio da isonomia, em sua dimensão material, autoriza o tratamento diferenciado para garantir a proteção de idosos em situação de maior vulnerabilidade”. __________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 5o, § 1o, 196 e 230; Lei no 10.741/2003 ( Estatuto do Idoso), art. 37. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1244853, 07249855920198070000, Relator.: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020; TJDFT, Acórdão 1431627, 07015762920218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022 . (TJ-DF 07008418820248070018 1966787, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 06/02/2025, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2025) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA E À SAÚDE . RECURSO DESPROVIDO. 1.A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu corretamente ao deferir o acolhimento do agravado, pessoa idosa, em instituição de longa permanência. 2 . A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o ?direito à saúde? e a assistência aos desamparados como direitos sociais, tratando de afirmá-los como ?direitos fundamentais?. No âmbito constitucional, trata-se de autêntica liberdade positiva, contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que, por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de ?segunda dimensão?, a aplicabilidade dessas normas é imediata . 3. O princípio da igualdade deve ser observado em sua dimensão substancial. Ademais, em hipóteses como a presente a invocação do mencionado preceito não pode desconsiderar o caráter universal dos direitos sociais. 3 .1. Além disso a questão alusiva à alocação de recursos públicos na presente hipótese não pode, de modo isolado, obstar a fruição dos direitos fundamentais sociais, destacando-se, nesse ponto, a necessidade de observância da ?supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica?. 3.2 . Verifica-se que que a medida deferida pelo Juízo singular atende aos requisitos previstos no art. 37, § 1o, do Estatuto da Pessoa Idosa. 4. As eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo Distrito Federal, no presente caso, não estão acompanhadas de elementos mínimos que possam demonstrar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, mostrando-se absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias . 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0700951-44.2024 .8.07.0000 1852105, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 17/04/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 06/05/2024) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM . INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. PESSOA IDOSA. PROTEÇÃO ESTATAL AMPLAMENTE GARANTIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. ESTATUTO DO IDOSO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso em que postula a idosa autora/recorrente a liminar efetivação de direito fundamental a ela assegurado pelo ordenamento jurídico brasileiro, existindo como entrave à efetivação desse direito a falta de vagas em instituição que a possa acolher. 2 . A assistência social, nos termos das disposições expressas no Capítulo VIII do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), está legalmente assegurada ao idoso que necessite de acompanhamento e cuidado especial para manter satisfatória qualidade de vida, assim entendida a que preserve sua saúde física e mental, bem como propicie aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 3 . Falha inequívoca há na atuação do Estado como garante, visto que desatendido dever específico de estabelecer instituições governamentais de longa permanência para idosos (ILPIs) sem suporte familiar. Obrigado está, portanto, o Poder Público Distrital a agir de modo a evitar que à autora/agravante sejam negados direitos fundamentais sociais assegurados em políticas públicas estabelecidas pelo legislador constitucional e infraconstitucional federal e distrital para a proteção das pessoas idosas (arts. 37, § 1o; arts. 43 e 45, V, do Estatuto do Idoso) . 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 0726475-77.2023 .8.07.0000 1842165, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 15/04/2024) Registre-se que a invocação do Tema 698 da Repercussão Geral do STF, referente à intervenção judicial em políticas públicas, também não altera o panorama. Embora o STF preconize a ponderação e o diálogo, ele não veda a atuação judicial em face da omissão do Estado na efetivação de direitos fundamentais. A jurisprudência da Suprema Corte tem admitido a intervenção quando a inação estatal resulta na violação de direitos essenciais, como é o caso do direito à vida e à saúde de pessoas idosas em situação de risco. Por fim, o requisito do periculum in mora se mostra presente e patente em favor do Agravado. A situação de saúde descrita, com dependência total, expõe o idoso a riscos iminentes caso não receba os cuidados adequados em um ambiente apropriado. A alegação de que a família estaria prestando cuidados, embora demonstre um esforço louvável, não exime o Estado de sua responsabilidade constitucional e legal, especialmente diante da própria afirmação da família de que tal cuidado é precário e oneroso. A urgência da situação do idoso, atestada por relatórios médicos, supera a mera observância da ordem de uma lista de espera, que não pode se sobrepor ao direito à dignidade e à vida. A questão do prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da liminar, mesmo sendo objeto de pedido subsidiário do Agravante para sua dilação, reflete a urgência que o caso exige, conforme a avaliação do juízo de primeira instância, e não demonstra desproporcionalidade que justifique sua alteração em sede recursal. Considerando o exposto, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento predominante deste Tribunal de Justiça, que prioriza a proteção da dignidade e dos direitos fundamentais da pessoa idosa em situação de comprovada vulnerabilidade, restando ausentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital